Tribunal: TJSP
Processo: 1023463-81.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ATRASO DE APROXIMADAMENTE DOZE HORAS EM RAZÃO DE PERDA DE CONEXÃO DE VOO DE VOLTA AO BRASIL. CONSTATAÇÃO QUE A ALEGADA ALTERAÇÃO DO TRAJETO ORIGINAL HAVIA SIDO PROPOSTA COM ANTECEDÊNCIA AOS AUTORES E QUE A PERDA DA CONEXÃO EM BRASÍLIA DECORREU DE PROBLEMAS DOS AUTORES, OU DE ALGUM DOS AUTORES RELACIONADOS COM A RECEITA

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ATRASO DE APROXIMADAMENTE DOZE HORAS EM RAZÃO DE PERDA DE CONEXÃO DE VOO DE VOLTA AO BRASIL. CONSTATAÇÃO QUE A ALEGADA ALTERAÇÃO DO TRAJETO ORIGINAL HAVIA SIDO PROPOSTA COM ANTECEDÊNCIA AOS AUTORES E QUE A PERDA DA CONEXÃO EM BRASÍLIA DECORREU DE PROBLEMAS DOS AUTORES, OU DE ALGUM DOS AUTORES RELACIONADOS COM A RECEITA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023463-81.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRUNO
GOMES OLIVEIRA e NAYHARA LEANDRO ALVES, é apelada VRG LINHAS
AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023463-81.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Jabaquara – 3a Vara Cível
Processo n°:
1023463-81.2019.8.26.0003
Apelante:
BRUNO GOMES OLIVEIRA E OUTRO
Apelado:
VRG LINHAS AÉREAS S.A.
Juíza Prolatora: Carolina Bertholazzi
VOTO N.o 17.932
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ATRASO
DE APROXIMADAMENTE DOZE HORAS EM RAZÃO DE
PERDA DE CONEXÃO DE VOO DE VOLTA AO BRASIL.
CONSTATAÇÃO QUE A ALEGADA ALTERAÇÃO DO
TRAJETO ORIGINAL HAVIA SIDO PROPOSTA COM
ANTECEDÊNCIA AOS AUTORES E QUE A PERDA DA
CONEXÃO EM BRASÍLIA DECORREU DE PROBLEMAS
DOS AUTORES, OU DE ALGUM DOS AUTORES
RELACIONADOS COM A RECEITA FEDERAL. RECURSO
DESPROVIDO.

Vistos,
BRUNO GOMES DE OLIVEIRA e NAYHARA
LEANDRO ALVES apelam (fls. 110/121) da respeitável sentença de fls.
103/108, que nos autos da ação de compensação por danos morais que
movem contra GOL LINHAS AÉREAS S/A julgou a demanda
improcedente e os condenou no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários em favor do advogado da parte ré que arbitrou em
10% sobre o valor da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023463-81.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Os apelantes se insurgem contra a sentença. Alegam
que o atraso de aproximadamente doze horas com relação ao trajeto
original decorreu da perda do voo de conexão que partiria de Brasília até
Fortaleza no dia 4.11.2019 às 9h40.
Enfatizam que o atraso ultrapassou as quatro horas de
tolerância admitidas pela Resolução ANAC e que não houve prestação de
assistência material aos apelantes. Pedem a condenação da apelada nos
termos da inicial.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 122/123) e
respondido (fls. 126/138).
A apelada sustenta que os apelantes sabiam com
antecedência (antes do dia do voo) da proposta de alteração do trajeto do
voo original e que houve a chegada ao destino com uma hora de
antecedência.
Refuta o alegado desamparo material e afirma: “... Ou
seja, no trecho de retorno a parte Apelante, após ser informada da alteração com mais de
um TRÊS MESES de antecedência, solicitou a alteração em questão para que pudesse
permanecer por mais um dia em Miami” (fls. 133).
Acrescentou que: “... Outrossim, quanto ao alegado atraso
que impossibilitou o embarque no trecho de conexão (04nov19 BSB-FOR 0940/1215
G3 1708), cabe esclarecer que, em verdade, o Apelante ficou RETIDO NA RECEITA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023463-81.2019.8.26.0003 -Voto no
4
FEDERAL em Brasília, o que impossibilitou o seu embarque no trecho de conexão em
Fortaleza, sendo esta a real razão por ter de aguardar para embarcar no voo G3 170 às
20:55hs:...” (fls. 133).
Pede a preservação da sentença.
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta provimento.
Os apelantes enfatizam que a alteração do voo não
guarda relação com o atraso na decolagem do voo de volta ao Brasil que
acarretou a perda da conexão em Brasília (fls. 113).
Observa-se, todavia, que os fatos alegados na
contestação, nas contrarrazões ao recurso de apelação e na própria sentença
não foram convincentemente infirmados pelos autores que insistem na
ausência de prestação de assistência material e que a alegada retenção na
Receita Federal não teria sido comprovada.
Pelas razões expostas, entendo que o dispositivo da
sentença deve ser mantido, razão pela qual nego provimento ao recurso e
por consequência elevo os honorários em favor do advogado da parte
apelada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa devidamente
atualizado, nos termos do § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023463-81.2019.8.26.0003 -Voto no
5
É como voto.
Alberto Gosson
Relator